Tribunal: CARF
Processo: 19740.000082/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000082/2006-51
ACÓRDÃO
3401-014.006 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
COMSHELL SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer e dar
provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes para constar da seguinte forma
o dispositivo do acórdão do recurso voluntário: “Diante do exposto, voto em não conhecer em
parte do recurso envolvendo o PIS, e na parte conhecida, dou provimento.”
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.006 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000082/2006-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados apresentada pela Unidade de origem, e assim
constou no despacho de admissibilidade:
1. Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos Inominados formalizados
pela Equipe Regional Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal na
7a Região Fiscal, ao amparo do art. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3401-009.867, de
26/10/2021 (e-fls. 1627 a 1636)1 , da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção.
Transcreve-se, para maior clareza, a ementa do Acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004 ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CUSTEIO.
Caracterizada a imunidade da contribuinte por ser entidade de assistência social,
nos termos da orientação Súmula STF no 730, afastando-se o pagamento da
contribuição para a seguridade social relativa à sua parcela, com base no § 7o do
art. 195 da Constituição Federal e de decisão judicial.
Aplicação do quanto decidido nos Recursos Extraordinários no 438.085 e no
259.7562, que reconheceu a natureza de entidade de assistência social. As
alegações da embargante, em síntese, são no sentido de que houve obscuridade
no acórdão, quanto e explicitação de quais receitas financeiras estariam sujeitas à
incidência de PIS.
2. Exame dos Vícios Suscitados
Sobre os Embargos de Declaração, esclarece o art. 65 do Anexo II do RICARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.006 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000082/2006-51
3
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
“STJ - Embargos Decl. no Recurso em MS Edcl. no RMS 6510/MG 1995/0065405-
9(entre outros)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO,
SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA
OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
No caso em análise, a embargante suscita que Conforme consta da parte
dispositiva do Acórdão de Recurso Voluntário, fl. 1.636, o recurso foi conhecido e
provido:
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Todavia, que na fundamentação do Acórdão, o colegiado teria decidido pelo não
conhecimento do recurso voluntário no que se refere ao PIS, fl. 1.634:
Assim, não se conhece do recurso Voluntário no que diz respeito ao PIS.
Assim, afirma que a fim de assegurar a correta execução do acórdão, resta
esclarecer se o recurso voluntário foi conhecido apenas parcialmente e, sendo o
caso, se o provimento da parte conhecida implica a extinção de todo o crédito
tributário controlado nos autos (PIS e COFINS), uma vez que, s.m.j., a imunidade
foi reconhecida na decisão.
Constata-se da simples leitura do acórdão embargado a contradição apontada
pela embargante. Portanto, entendo cabível o conhecimento dos Embargos ora
analisados em sede de admissibilidade para que seja sanada a possível
contradição/inexatidão material apontada.
3. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no
art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos Inominados
opostos pela Equipe Regional Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal
na 7a Região Fiscal, para que o colegiado aprecie os apontamentos de
contradição/inexatidão material apontada.
Encaminhe-se ao relator, para inclusão em pauta de julgamento.
(assinatura digital)Marcos Roberto da Silva Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção do CARF
É o relatório.

Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.006 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000082/2006-51
4
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie os vícios apontados,
quais sejam:
No caso em análise, a embargante suscita que Conforme consta da parte
dispositiva do Acórdão de Recurso Voluntário, fl. 1.636, o recurso foi conhecido e
provido:
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Todavia, que na fundamentação do Acórdão, o colegiado teria decidido pelo não
conhecimento do recurso voluntário no que se refere ao PIS, fl. 1.634:
Assim, não se conhece do recurso Voluntário no que diz respeito ao PIS.
Assim, afirma que a fim de assegurar a correta execução do acórdão, resta
esclarecer se o recurso voluntário foi conhecido apenas parcialmente e, sendo o
caso, se o provimento da parte conhecida implica a extinção de todo o crédito
tributário controlado nos autos (PIS e COFINS), uma vez que, s.m.j., a imunidade
foi reconhecida na decisão.
Constata-se da simples leitura do acórdão embargado a contradição apontada
pela embargante. Portanto, entendo cabível o conhecimento dos Embargos ora
analisados em sede de admissibilidade para que seja sanada a possível
contradição/inexatidão material apontada.

Diante do exposto, constou de modo claro que a parte envolvendo PIS não seria
conhecida por concomitância, sendo um erro material do dispositivo, assim merece prosperar o
pleito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer dos embargos de declaração, e no mérito, dar
provimento com efeitos infringentes, devendo constar da seguinte forma o dispositivo do acórdão
do recurso voluntário: Diante do exposto, voto em não conhecer em parte do recurso envolvendo
o PIS, e na parte conhecida, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1697
DF CARF MF
Original